Tribunal: TJES
Processo: 5008714-88.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008714-88.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE DULTRA MONTEIRO

IMPETRADO: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008714-88.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE DULTRA MONTEIRO

IMPETRADO: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogados do(a) PACIENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960, YOLANDA MARIA STANKE TADDEI - ES37684

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROLATADA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PENDENTE DE JULGAMENTO. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM

I. CASO EM EXAME

O habeas corpus foi impetrado em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, nos autos da ação penal nº 0014409-37.2020.8.08.0048, na qual responde pela prática de homicídio qualificado, consumado e tentado.

Alegou-se constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e morosidade processual, visto que o paciente encontra-se preso preventivamente desde novembro de 2020, tendo a instrução se estendido até meados de 2024, com sentença de pronúncia prolatada apenas em fevereiro de 2025.

O recurso em sentido estrito, interposto em abril de 2025, encontrava-se pendente de julgamento até o momento da impetração, o que, segundo a defesa, violaria os princípios da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana.

A liminar foi indeferida. As informações prestadas pelo juízo apontado como coator indicaram a complexidade do feito e ausência de desídia processual.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo na tramitação da ação penal, notadamente quanto à duração da instrução e à pendência de julgamento de recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Verificou-se que, embora o processo tenha se prolongado por período significativo, tal dilação decorreu da complexidade do rito do Tribunal do Júri, da pluralidade de réus e da necessidade de diligências, não havendo inércia imputável ao Poder Judiciário.

8. A sentença de pronúncia foi proferida e já houve a apresentação das contrarrazões ministeriais ao recurso em sentido estrito, afastando o alegado constrangimento ilegal, à luz da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça.

9. Não se constatou estado de abandono processual ou mora injustificada que autorizasse o afastamento da jurisprudência consolidada.

10. Ademais, a manutenção da custódia preventiva mostra-se justificada diante da periculosidade do paciente, evidenciada por condenações anteriores, reiteração delitiva e fuga do distrito da culpa, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “Não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a demora na tramitação da ação penal, quando justificada pela complexidade do feito, inexistência de desídia estatal e já proferida sentença de pronúncia, sobretudo se persistem fundamentos válidos para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, art. 312; art. 316, parágrafo único.

Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 21.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Felipe Dultra Monteiro, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, nos autos da ação penal nº 0014409-37.2020.8.08.0048.

A impetração tem por fundamento a alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa e na tramitação processual. Sustenta a defesa que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 05 de novembro de 2020 e que, não obstante o encerramento da instrução com a prolação da sentença de pronúncia, em 10 de fevereiro de 2025, o recurso em sentido estrito interposto pela defesa permanece sem julgamento desde 10 de abril de 2025, sem previsão de apreciação, o que caracterizaria ofensa aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana.

Aponta-se, ainda, que o processo de origem tramitou de forma excessivamente morosa, com sucessivos adiamentos de audiências, sendo que a primeira audiência de instrução somente ocorreu quase dois anos após o início da ação penal, tendo a instrução se prolongado até meados de 2024. Argumenta-se que a manutenção da prisão cautelar, nas circunstâncias descritas, equivale a verdadeira antecipação da pena.

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Excelentíssimo Senhor Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, manifestou-se pelo conhecimento da ordem e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008714-88.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE DULTRA MONTEIRO

IMPETRADO: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogados do(a) PACIENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960, YOLANDA MARIA STANKE TADDEI - ES37684

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da impetração.

Busca-se, por meio deste
habeas corpus
, o reconhecimento de constrangimento ilegal, decorrente do alegado excesso de prazo na tramitação da ação penal nº 0014409-37.2020.8.08.0048, em que o paciente Felipe Dultra Monteiro figura como acusado da prática de homicídio qualificado, consumado e tentado.

A defesa alega que o paciente se encontra custodiado desde 05 de novembro de 2020, sendo que a sentença de pronúncia somente foi prolatada em 10 de fevereiro de 2025, e o recurso em sentido estrito interposto em 10 de abril de 2025 ainda não foi apreciado, situação que caracterizaria manifesta ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

Examinando os autos, constata-se que a instrução criminal foi, de fato, marcada por diversos adiamentos, o que resultou em significativa dilação temporal até a prolação da pronúncia. Todavia, não se verifica desídia ou inércia imputável ao Poder Judiciário.

As informações prestadas pela autoridade coatora indicam que o feito tramitou sob o rito do Tribunal do Júri, com pluralidade de réus, defesas distintas, sucessivas intimações e expedição de cartas precatórias, fatores que justificam, ao menos parcialmente, a extensão do prazo.

Importa destacar que a sentença de pronúncia já foi proferida, e o recurso interposto já teve a juntada de contrarrazões ministeriais. A matéria encontra óbice na Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a pronúncia torna superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal.

Embora existam precedentes excepcionais que relativizam o referido enunciado, a aplicação dessa exceção exige demonstração de mora injustificada, ou estado de abandono processual, o que não se extrai do contexto presente. Ao contrário, nota-se atuação regular do juízo de origem, inclusive com revisões periódicas da prisão, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Ademais, o paciente ostenta condenações definitivas por crimes patrimoniais, foi pronunciado por outro homicídio doloso, ocorrido após os fatos ora examinados, e permaneceu foragido entre setembro de 2023 e fevereiro de 2024, quando foi recapturado em flagrante, por novas e graves infrações penais, o que demonstra periculosidade acentuada e propensão à reiteração delitiva.

As circunstâncias indicam a atualidade dos fundamentos que ensejaram a custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública. A substituição por medidas cautelares diversas mostra-se manifestamente inadequada no caso concreto.

Ausente, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto, denego a ordem, recomendando à Magistrada condutora da ação penal atenção e priorização na tramitação do processo, inclusive do recurso em sentido estrito interposto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)